Tribunal: TJMT
Processo: 1003519-17.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1003519-17.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: MARYANA COSTANESKI
AGRAVADO: SICREDI OURO VERDE MT
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Além da perícia técnica requerida, conforme fundamentou o douto magistrado singular, ser desnecessária neste momento processual, à medida que deverão ser refeitos na fase de liquidação de sentença, a ação de origem (Ação Monitória) é embasada em extratos bancários e faturas de cartão de créditos utilizados pela agravante, nos quais constam expressos as taxas e encargos cobrados.
Ademais, afigura-se temerária a concessão da tutela postulada, pois as razões em que embasam tais pretensões se confundem com o próprio mérito do presente agravo.
Desta feita, indefiro a liminar e recebo o recurso em seu natural efeito devolutivo.
Comunique-se o juiz da causa.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 05 de abril de 2022.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora